Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-21.2018.8.11.0059
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000121-21.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DE MOURA EVANGELISTA - CPF: 508.525.231-49 (APELANTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. L. D. S. E. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERESSE DE AUTORA MENOR - REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Em se tratando de Ação em que figura como parte autora apenas e tão somente menor impúbere, o seu representante legal (que não integra o polo ativo da demanda) não possui legitimidade e nem interesse para recorrer da sentença, visto que atua nos autos meramente como representante legal da parte autora enquanto e até que cesse a sua condição de incapaz.

2. Segundo a exegese do art. 485, VI, § 3º, do CPC, a ausência de condições da ação (legitimidade e interesse processual) pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARCOS DE MOURA EVANGELISTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por sua filha menor
L. L. S. E.
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial (id.

33169726).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que:

- a estrada de sua propriedade rural até a via urbana está em condições inapropriadas para o deslocamento de veículos, o que acarreta a impossibilidade do ônibus escolar prosseguir para a via rural após a última parada, na localidade denominada Adão da Giza;

- necessita andar quilômetros de distância, desde a sua propriedade rural até a parada de ônibus para que sua filha menor possa fazer uso de transporte escolar, já que o veículo não ingressa na via rural devidos as péssimas condições da estrada, sendo que a criança acaba perdendo aula por não ter o Apelante condições de se deslocar;

- que ao longo da via rural residem em torno de dez famílias que também estão com as mesmas dificuldades para acessar o local e garantir o acesso de crianças ao transporte escolar;

- que a educação não pode ser considerado um gasto, mas sim investimento, pelo que é necessário que o Poder Público Municipal realize o patrolamento, encascalhamento e a construção/reforma das pequenas pontes (no total de seis) para que seja possível o ingresso de ônibus escolar até a posse rural do Apelante José Marcos de Moura.

Sem contrarrazões (id. 33169733, 104337486 e 165947038).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, no sentido de que, não obstante a improcedência do pedido inicial ao fundamento de que demanda resultaria em lesão aos cofres públicos, além de que a interferência do Poder Judiciário só seria admitida nos casos de se proteger direitos fundamentais, no caso versado, a falta de acesso ao transporte escolar causa evasão que afeta diretamente direito fundamental à educação, violando a Constituição Federal/88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente e, ademais, a inexistência de recursos financeiros não exime o cumprimento do dever público (id. 170724171).

Recurso tempestivo (id. 33169729).

Isento de preparo, em razão de que foi concedida gratuidade de justiça à parte autora (menor) representada por seu genitor (ora Apelante) (decisão de id. 33169706).

Autos conclusos por redistribuição (id. 166041185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Preliminar

, reconhecida e declarada

de

Ofício

Ilegitimidade

e

Falta de

Interesse

Processual

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARCOS DE MOURA EVANGELISTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por sua filha menor
L. L. S. E.
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Cingindo-se a controvérsia acerca da suposta necessidade de compelir o Município de Confresa a fazer reparos nas estradas e pontes da via rural que interliga a localidade denominada “Adão da Giza” até a propriedade do genitor da parte Autora, situada no Projeto de Assentamento Confresa Roncador, tem-se que a sentença concluiu pela improcedência da demanda ante a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário, sob pena de se ferir o disposto no art. 2º da CF/88 (id. 33169721).

Ao que se infere o processado, a Ação foi patrocinada na origem pela Defensoria Pública em favor da menor L. L. S. E..

Entretanto, na época em que prolatada a sentença, constou a informação no sentido de que a Comarca estaria desprovida de Defensoria, razão pela qual foi nomeada Defensora Dativa, que aceitou o encargo e interpôs o presente Recurso de Apelação.

Entretanto, de plano constato a ausência de condições da ação para prosseguir com o exame do mérito recursal.

Registre-se que a inicial foi proposta por
L. L. S. E.
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
, todavia, nomeada Defensora Dativa nos autos, esta confeccionou procuração
“ad judicia”
outorgada pelo genitor da Autora da Ação, vindo a recorrer da sentença
em nome deste
e não em nome da parte legítima par tanto, no caso a menor L. L. S. E., titular da ação e interessada na demanda.

Na hipótese, o Apelante figura apenas e tão somente como mero representante legal, não podendo, em casos tais, assumir o lugar da demandante e recorrer em nome próprio, carecendo, pois, de legitimidade e interesse processual.

O CPC determina expressamente que
“
o incapaz será representado
ou assistido
por seus pais
, por tutor ou por curador, na forma da lei”
(art. 71), sendo que eventual recurso poderá ser interposto
“pela
parte
vencida, terceiro prejudicado ou Ministério Público”
(art. 996).

Ademais, o art. 485, VI, do CPC preceitua que não se resolverá o mérito, quando for verificada
ausência de legitimidade
ou
de interesse processual
, nada obstando que haja o reconhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º do mesmo dispositivo legal).

Portanto, em se tratando de Ação em que figura como parte autora apenas e tão somente menor impúbere, o seu representante legal (que não integra o polo ativo da demanda) não possui legitimidade, nem interesse para recorrer da decisão, visto que atua nos autos meramente como representante legal da parte autora enquanto e até que cesse a condição de incapaz.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI 6858/80.
AUTORES MENORES. REPRESENTAÇÃO PELA GENITORA. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA REPRESENTANTE LEGAL. DIREITO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. 1
Carece de legitimidade e interesse de recorrer, quem não integrou a relação jurídica processual e, portanto, não sofreu lesão ou teve direito violado por força da decisão judicial
.
2. No procedimento de alvará judicial, aberto pelos filhos do falecido,
a genitora figurou como representante dos menores. Portanto, em nenhum momento integrou o procedimento como parte
. 3. É
forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal da representante legal dos menores
. 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJDF 0019449-75.2014.8.07.0003, Rel.
Luís Gustavo B. de Oliveira
, 4ª Turma Cível, j. em 06/09/2017, publicado no DJE: 02/10/2017 - Pág.: 320/327) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
ILEGITIMIDADE RECURSAL. GENITORA DOS AUTORES QUE, SEM FIGURAR COMO AUTORA, PASSA A COMPOR O POLO ATIVO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE
. ALVARÁ JUDICIAL. FGTS. FALECIMENTO DO TITULAR. QUOTAS ATRIBUÍDAS A MENORES. VALOR SUPERIOR A POUCO MAIS DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA CADA UM DOS DOIS FILHOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DISPENSADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Conforme disposição contida no artigo 996, do Código de Processo Civil, falta legitimidade à representante legal de autor menor de idade para recorrer, em nome próprio, quando demonstrado não ter ela veiculado, na origem, também em nome próprio, pretensão rechaçada pela sentença
.
(...). (TJDF 0001300-12.2016.8.07.0019, Relator:
Esdras Neves
, 6ª Turma Cível, j. em 19/09/2018, publicado no DJE : 25/09/2018. Pág.: 285 / 297) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
PEDIDO FORMULADO PELO GENITOR EM FAVOR DA FILHA MENOR - ILEGITIMIDADE ATIVA
- EXEGESE DO ARTIGO 18 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
.
A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandado, ou seja, de estar em juízo, de modo que, os representantes legais dos incapazes não podem ajuizar em nome próprio, ação para defender o direito de seus filhos, pois a ação deverá ser ajuizada pela menor, a qual será representada judicialmente por seu genitor
.” (N.U 0004231-76.2014.8.11.0041, Rel. Des.
João Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 28/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017) (g.n.)

Por se tratar de requisito de admissibilidade, a ausência de quaisquer das condições da ação impede o conhecimento de conflito perante o Poder Judiciário, no caso, a análise recursal por este Sodalício fica impossibilitada, eis que reconheço, de ofício, a falta de legitimidade e interesse recursal do genitor da menor para pleitear em nome próprio direito desta última.

Ante o exposto,
DECLARO, de ofício,
em sede de preliminar, a ilegitimidade e falta de interesse processual do genitor da menor
L. L. S. E.
para recorrer, em nome próprio, de sentença por esta promovida e
NÃO CONHEÇO
do Apelo interposto por José Marcos de Moura Evangelista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023